Tribunal: CARF
Processo: 13807.007958/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007958/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LIU CHIN CHANG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se o lançamento remanescente quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais se prestam a infirmar os informes contidos
na DIRF, cuja totalidade do imposto retido encontra-se inclusive registrada nos
sistemas de dados da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007958/2009-34
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007958/2009-34

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 103/106):
Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrada, em 10.08.2009, a Notificação de
Lançamento de fls. 68/72, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006
(ano-calendário 2005), por intermédio da qual foi reduzido o saldo de imposto a restituir
pleiteado de R$ 8.836,73 para R$ 3.858,74 (fl. 71).
Conforme Demonstrativo da Infração às fls. 69/70, embasado em informações
constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, efetuou-se a
glosa de R$ 12.981,87, declarado como carnê-leão e/ou imposto complementar,
bem como foram acrescidos R$ 50.775,72, com imposto retido na fonte de R$
21.556,04, aos rendimentos pertinentes a aluguel, declarados como R$ 44.224,28,
sem retenção, pagos por MAIN TOOLS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
ELETROELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 05.411.151/0001-56 (fl. 76).
Cientificado do lançamento em 17.08.2009 (fls. 66/67), o contribuinte em sua
impugnação apresentada em 28.08.2009, através de uma procuradora (fls. 02/05), não
contesta a glosa de carnê-leão/imposto complementar de R$ 12.981,87, nem
tampouco a omissão de rendimentos apurada de R$ 50.775,72.
Informa, todavia, que o valor do imposto retido sobre os rendimentos recebidos da
MAIN TOOLS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETROELETRÔNICOS LTDA,
atinge o montante de R$ 33.304,23 e não somente os R$ 21.556,04 declarados em
DIRF.
Junta, às fls. 19/20, um Aditamento de Contrato de aluguel firmado com a referida
empresa no qual o aluguel, a partir da data da assinatura do aditamento (21 de outubro
de 2005), passaria a ser de R$ 9.706,15 e o contrato vigoraria até 21 de outubro de 2006
e às fls. 21/62, alguns documentos pertinentes a TED bancários e recolhimentos do
imposto retido sobre os aluguéis pagos em 2004, 2005 e 2006.
Solicita que seja retificado o Lançamento de fls. 68/72, considerando como imposto
retido na fonte o valor de R$ 33.304,23, a fim de que o contribuinte possa restituir R$
15.606,93, que acredita lhe ser devido.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA
JURÍDICA
E
GLOSA
DE
CARNÊ-LEÃO
E/OU
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se definitivamente, na esfera administrativa, o crédito tributário a ela
correspondente.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007958/2009-34

O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo do
imposto a pagar ou a ser restituído.
Cientificado da decisão, em 29/08/2013 (fls. 108), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 20/09/2013, recurso voluntário (fls. 112/116), alegando
que sofreu a retenção do IR Fonte no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 24.168,54 e não R$
21.556,04, conforme equivocadamente constou no lançamento, tendo direito, via de
consequência, em compensar o valor remanescente efetivamente pago. Logo, se a fonte pagadora
cometeu algum equívoco em DIRF, o contribuinte não pode ser penalizado já que restou
comprovado nos autos tanto a retenção como os respectivos recolhimentos, lhe sendo devida a
restituição no valor de R$ 6.671,24, acrescida de correção monetária. Requer, ao final, a
retificação do lançamento com o reconhecimento do direito a restituição do imposto de renda a
que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 117/118.
Em 26/10/2017, peticiona requerendo a juntada do substabelecimento de
procuração sem reservas conferida, nomeando novo patrono (fls. 123/129).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica:
O litígio recai sobre a compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 2.615,50
(referente a diferença entre o reconhecido no lançamento e lançado em DIRF, e o efetivamente
retido e recolhido = R$ 24.168,54 – R$ 21.556,04), referente a aluguéis recebidos da fonte
pagadora Main Tools Comércio de Peças para Eletroeletrônicos Ltda., buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do acatamento do
reconhecimento da dedução do valor remanescente apurado.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007958/2009-34

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em relação à matéria contestada traçados
na decisão de piso recorrida (fls. 105/106):
DO IMPOSTO RETIDO SOBRE RENDIMENTOS OMITIDOS
Depreende-se da leitura do Aditamento de Contrato (fls. 19/20), que a partir da data de
sua assinatura (21 de outubro de 2005), o valor do aluguel passaria a ser de R$ 9.706,15
e o contrato vigoraria até 21 de outubro de 2006.
Analisando-se os documentos pertinentes a pagamentos de aluguel (cópias de TED) e
cópias de pagamentos de DARF, constata-se que existem aluguéis recebidos em 2004,
2005 e 2006, bem como recolhimentos não pertinentes ao ano-calendário de 2005
(fls. 21/62).
A MAIN TOOLS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETROELETRÔNICOS LTDA,
malgrado ter firmado o aditamento do contrato de locação, assumindo um aluguel de R$
9.706,15, a partir de 21 de outubro de 2005, não informou em DIRF (fl. 74), os aluguéis
pagos ao contribuinte em novembro e dezembro de 2005.
Considerando que poderá ser deduzido do imposto devido, o imposto retido na fonte
correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, e tendo em vista que os
rendimentos tributáveis declarados pela empresa, em DIRF (fl. 74), na qual se baseou o
presente Lançamento, atingiu o montante de R$ 95.000,00, será considerado, tão
somente, como imposto retido na fonte a ser compensado, o correspondente valor
de R$ 21.556,04.
Ressalte-se, ainda, que o imposto retido na fonte sobre rendimentos recebidos em
qualquer outro ano-calendário, que não o de 2004, não poderá ser compensado na
Declaração IRPF EX 2005/Ac 2004.
Face ao exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente e manter o
resultado da Notificação de Lançamento de fls. 68/72, em sua integralidade.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados, que o Recorrente teve, de fato, no decorrer do
ano-calendário de 2005, o imposto retido pela fonte pagadora Main Tools Comércio de Peças
para Eletroeletrônicos Ltda., no valor de R$ 24.168,54, por força do contrato de locação firmado
(fls. 19/20), conforme se depreende das guias DARF e comprovantes de pagamento acostadas
(fls. 24/59). De sorte que tais valores encontram-se devidamente registrados e alocados nos
sistemas de dados da Receita Federal (fls. 85/97), não remanescendo dúvida acerca da inexatidão
das informações lançadas em DIRF ao não registrar a totalidade do imposto de renda retido sobre
os alugueis pagos, registrando incorretamente a retenção no valor de R$ 21.556,04 (fls. 100).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o Recorrente logrou êxito em demonstrar a
totalidade da retenção do IR Fonte pela pessoa jurídica locatária, ao teor da legislação de
regência (art. 631 do RIR/99), urge o reconhecimento do direito da dedução remanescente, no
valor de R$ 2.615,50, na declaração de ajuste anual.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito a compensação do IRRF, no valor total de R$ 24.168,54, na base de cálculo
do imposto de renda.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007958/2009-34

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 134
DF CARF MF
Original